Tribunal: TJPA
Processo: 0808638-22.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808638-22.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOÃO NUNES CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA
.
ALEGAÇÃO DE INSANIDADE MENTAL E IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NÃO COMPROVADO. ORDEM DENEGADA.

1
. Embora o impetrante alegue que o paciente necessita de tratamento médico em razão de problemas de saúde mental, tal fato, por si só, não é suficiente para lhe garantir a soltura, devendo ser observadas as peculiaridades do caso concreto, que,
in casu
, recomendam a manutenção da prisão, bem como há documentos que indicam que
o suplicante apresentou cuidados de higiene preservados, sem sinais de outras patologias clínicas
, bem como
a avaliação biopsicossocial não menciona que o estado de saúde do paciente seja incompatível com a medida de encarceramento ou que o tratamento tenha que ser feito fora do estabelecimento prisional

2.
Habeas Corpus
conhecido e denegado.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e pela
denegação
da ordem nos termos do voto do Relator.

.... Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) - Sessão de Direito Penal, aos dias ........ a ......... do mês de ......... do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, ... de .............. de .......

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS Nº 0808638-22.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOÃO NUNES CARVALHO

COATOR: 2 Vara Criminal da Comarca de Marabá

Processo de origem nº 0802016-37.2023.8.14.0028

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por MARCONE JOSÉ PEREIRA, em favor do paciente JOÃO NUNES CARVALHO, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá – PA, nos autos do processo nº 0802016- 37.2023.8.14.0028.

O impetrante informa, em suma, que o paciente foi preso em flagrante no dia 09.02.2023, tendo sido autuado, em tese, pela conduta prevista no art. 217-A, do CPB (Estupro de Vulnerável).

Infere que o paciente é portador de deficiência mental e que o magistrado de primeiro grau deveria ter tomado medidas necessárias para preservar a integridade psíquica do paciente e não o fez.

Alega que a SEAP e o CTMM não possuem as condições necessárias para cuidar e viabilizar o efetivo tratamento psiquiátrico do paciente.

Aduz que o encarceramento só agrava o estado de saúde mental do paciente, sendo o mesmo primário, ostentando bons antecedentes, tem residência fixa, tem laudo biopsicossocial indicando a patologia mental, que demonstraria de forma induvidosa a necessidade de tratamento médico, de forma que a segregação em nada contribuiria para a sua recuperação.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 14368928, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 14534886.

Em parecer de Num. 14665655, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do
habeas corpus
.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 09/02/2023, sendo homologada e convertida em prisão preventiva no mesmo dia, pela suposta prática delitiva previstas no art. 217-A do CPB (Estupro de Vulnerável).

A denúncia foi oferecida em 03/03/2023 narrando que “
no dia 09 de fevereiro de 2023, por volta das 09h00, na residência situada à Rua Boa Esperança, s/n, Vila Santa Fé, neste município, o denunciado João Nunes Carvalho praticou atos libidinosos com a vítima Berenice Alves dos Santos Lima, de 13 (treze) anos de idade”.

A questão meritória diz respeito a suposta necessidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, face a doença mental do acusado e a suposta incapacidade do estabelecimento prisional de atender o suplicante.

Da análise dos autos observa-se que o presente
writ
não possui documentos suficientes que demonstrem a necessidade de concessão da ordem.

Observa-se no documento juntado pelo impetrante, qual seja, a avaliação biopsicossocial, que em que pese estar descrito que o paciente possui suspeita de transtorno mental, verifica-se no próprio relatório que o suplicante apresentou cuidados de higiene preservados, sem sinais de outras patologias clínicas. Ademias relatou que a rede de Saúde Mental do município de Marabá é composta por Centro de Atenção Psicossocial – CAPS II e Estratégia Saúde da Família - ESF, no campo da Assistência Social, existe no Município o Centro de Referência da Assistência Social - CRAS que poderá articular com o CAPS Municipal, demonstrando rede de apoio suficiente para o tratamento do paciente.

Ainda, como bem asseverou a Autoridade Coatora, a avaliação biopsicossocial não menciona que o estado de saúde do paciente seja incompatível com a medida de encarceramento ou que o tratamento tenha que ser feito fora do estabelecimento prisional.

Assim, dúvidas acerca do estado de saúde
mental
do paciente que poderiam de alguma maneira, revogar a prisão preventiva estabelecida, podem ser sanadas com a realização do incidente de
insanidade

mental
que segundo informações já foi instaurado
.

Logo, não há que se falar em revogação da prisão preventiva, neste momento processual, em virtude do estado de saúde
mental
do paciente, uma vez que já se encontra em trâmite o incidente de
insanidade

mental
, que poderá esclarecer as dúvidas acerca da higidez
mental
do paciente.

Portanto, em que pese às alegações da defesa, tenho que a manutenção da preventiva ainda é medida que se impõe. Isso porque, verifica-se que o ilustre magistrado a quo, demonstrou, em sua decisão, a necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, mormente considerando as circunstâncias do fato criminoso, além de ratificar os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva.

Nosso E.Tribunal tem se posicionado nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, § 2º, I, DO CPB. IMPETRAÇÃO OBJETIVANDO A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR E DENEGOU O PEDIDO DE SUA REVOGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NOTÍCIA NOS AUTOS DE SER O PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA MENTAL. INCIDENTE DE INSANIDADE INSTAURADO E AINDA NÃO CONCLUÍDO. DECRETO CAUTELAR QUE DECRETOU A INTERNAÇÃO EM ESTABELECIMENTO PRÓPRIO, COMPATÍVEL COM A POSSÍVEL DOENÇA DO PACIENTE, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ? APLICAÇÃO DA SÚMULA 08 DESTA EGRÉGIA CORTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA CONFIANÇA NO JUÍZO DA CAUSA. ORDEM DENEGADA. (TJ-PA - HC: 00088277720168140000 BELÉM, Relator: VERA ARAUJO DE SOUZA, Data de Julgamento: 29/08/2016, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 31/08/2016).

Alega ainda o impetrante que o pleito merece concessão já que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis à concessão da ordem, tais como primariedade, bons antecedentes e a residência fixa.

Pois bem, mesmo quando demonstradas eventuais condições pessoais favoráveis, estas não podem ser analisadas individualmente, sem que seja considerado todo o contexto dos autos, sob pena de se trazer prejuízos à tranquilidade social e à manutenção da ordem pública, fundamentos esses essenciais à análise da necessidade da manutenção de qualquer prisão processual.

Como se sabe, "A primariedade, os bons antecedentes e a residência e o domicílio no distrito da culpa são circunstâncias que não obstam a custódia preventiva, quando ocorrentes os motivos que legitimam a constrição do acusado" (JSTJ 2/267).

Ou seja, as circunstâncias pessoais favoráveis, ainda que se confirmassem, não seriam suficientes para autorizar a concessão de liberdade provisória, mormente quando a manutenção da custódia é recomendada por outros elementos, conforme acima se expôs.

Nossa Corte Cidadã assim se posiciona neste tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que "não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agente 'para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta' ( HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017)" ( HC 604.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020). 2. No caso, as instâncias ordinárias justificaram idoneamente a necessidade da prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito cometido. 3. Não encontram respaldo jurisprudencial alegações defensivas no sentido de que teriam sido consensuais relações sexuais realizadas com menor de 14 anos porque contrariam o enunciado da Súmula n. 593/STJ, como se observa: "O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente." (Súmula n. 593, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 06/11/2017). 4. De acordo com o entendimento desta Corte as "[c]ondições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes". ( HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021.) 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 143051 SP 2021/0055733-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. A custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o agravante teria se aproveitado da relação de amizade que mantinha com a vítima, assim como da confiança depositada por ela para levá-la até sua residência, após consumirem bebidas alcoólicas, para manter conjunção carnal sem seu consentimento. Conforme relatado, após os fatos, quando a vítima tentou ir embora, o acusado partiu para cima dela, a fim de impedi-la, momento em que ela efetuou um golpe de faca para se defender. Por fim, o agravante evadiu-se do local em seu carro. 3. Assim, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 4. Consigne-se que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 748997 MG 2022/0181164-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022).

Por fim, a impetração avalia ser cabível a aplicação de medidas diversas da prisão preventiva, conforme disposto no art. 319 do Código de Processo Penal.

Certo é que, ante a todos os argumentos acima expostos e todos os documentos juntados aos autos, restou mais que evidenciada a necessidade de manter o paciente acautelado. Insuficiente, portanto, a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão preventiva, diante do
modus operandi
da conduta delitiva.

Com todo o exposto, evidenciada a ameaça a ordem pública e a integridade física e psicológica da menor, resta evidente que as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não são suficientes, sendo impossível a substituição da prisão preventiva que foi decretada por outra medida cautelar. Nessa esteira:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Apresentada fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, consubstanciada nas circunstâncias fáticas que demonstram a gravidade concreta do crime de estupro de vulnerável, haja vista a prática de atos libidinosos em face de criança com 8 anos de idade, ao tempo dos fatos, valendo-se de relações domésticas. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia preventiva, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. Habeas corpus denegado, cassando a liminar antes deferida. (STJ - HC: 510904 CE 2019/0141611-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea. Sobressai, no caso, o registro de que o paciente “encontra-se envolvido em acusação de estupro de vulnerável, delito que teria ocorrido reiteradas vezes contra a vítima, somando-se, ainda, relatos de ameaças proferidas pelo acusado, dizendo que iria fazer o mesmo contra o irmão da vítima, de apenas 8 anos de idade, caso o ofendido revelasse os ocorridos ”. 2. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública ( HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). 3. Além da gravidade do crime de estupro de vulnerável retratado nestes autos, o fato de o paciente ter permanecido fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 213909 SP 0117202-40.2022.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 09/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 16/05/2022).

Com essas considerações, presentes os requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, nos termos do artigo 312 do CPP, ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do writ.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 28 de junho de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/08/2023